Tribunal: TJES
Processo: 5007361-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007361-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO LUIZ FURTADO SARMENTO SOBRINHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACOLHIMENTO. PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que havia julgado prejudicado habeas corpus, impetrado em favor de denunciado por tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menor, em razão de suposto erro material e contradição interna no decisum. A defesa alegou que a liberdade do paciente decorre da liminar concedida nos autos do habeas corpus e não de decisão do juízo de origem. No mérito do habeas corpus, sustentou-se a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material e contradição interna na decisão que julgou prejudicado o habeas corpus; (ii) definir se o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Constatado erro material na decisão embargada, que atribuíra indevidamente ao juízo de origem a liberdade do paciente, quando, na realidade, esta resultou de liminar concedida no próprio habeas corpus.

2. O reconhecimento do erro material justifica a desconstituição da decisão anterior e impõe o exame do mérito da impetração, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

3. A jurisprudência dos tribunais superiores orienta que o reconhecimento do excesso de prazo na prisão preventiva exige análise concreta do caso, considerando a complexidade da causa, a quantidade de réus, a atuação das partes e o tempo de duração da instrução.

4. Embora o processo envolva pluralidade de réus e gravidade dos delitos, não se justifica a prisão preventiva por mais de seis anos, sem data designada para o julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente quando as fases instrutórias já foram encerradas e não há diligências pendentes.

5. A morosidade excessiva, sem justificativa plausível, configura constrangimento ilegal, por violar a garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da CF.

IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração providos, tornando sem efeito a decisão impugnada. Ordem de habeas corpus concedida, revogando a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 288; ECA, art. 244-B, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração e conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007361-13.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO LUIZ FURTADO SARMENTO SOBRINHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
, opostos em face da decisão Id. 15748903, que julgou prejudicado
habeas corpus
impetrado em favor de MARCELO LUIZ FURTADO SARMENTO, contra ato da Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

A defesa sustenta que a decisão monocrática, que julgou prejudicada a pretensão formulada na inicial do habeas corpus, se amparou em erro material e contradição interna.

Requer seja sanado o alegado equívoco, e julgado o mérito da ação, com a ratificação da liminar e concessão definitiva da ordem (Id. 15801352).

Reanalisando o feito, verifiquei que assiste razão à defesa.

De fato, o réu está em liberdade por força da decisão que apreciou pleito liminar formulado neste
habeas corpus,
e não em razão de pronunciamento do Juízo de origem.

Pelo exposto, sem maiores delongas,
DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios para tornar sem efeito a decisão Id. 15748903.

Atento ao princípio da primazia do mérito, avanço para a
análise do mérito do
habeas corpus
.

Narra a denúncia, que deu origem à ação oridinária, que, na tarde de 28/10/2018, na Rua Três, bairro São Marcos III, município de Serra/ES, o ora paciente, em união de esforços com Adelmo Vieira Pacífico, Leandro Gustavo dos Santos, Pablo da Conceição de Araújo, João Paulo Viana Andrade, o adolescente C.E.L.V., e terceiro não identificado, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Gabriel Barbosa Santos, Rafael Rosa Correa e Ana Clara Athayde Silva, não consumando o intento homicida por razões alheias à vontade dos agentes.

Apurou-se que a tentativa de homicídio aconteceu no contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

Por tais fatos, o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV do CP – 3 vezes), associação criminosa (art. 288 do CP), e corrupção de menor (art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90).

No tocante à tramitação do feito, consta que a inicial acusatória foi recebida em 31/1/2019, e a pronúncia foi proferida em 2/8/2023, não havendo pendências de diligências ou previsão para a realização da Sessão Plenária.

Consta mais, que o réu foi preso em 3/4/2019, e nessa condição perdurou até 5/6/2025, quando, apreciando pleito liminar formulado na presente via, determinei a expedição de alvará de soltura (Id. 14013231).

Inconformada, a defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal em razão da delonga para conclusão da instrução processual.

A aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que dispõe que
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante, o STJ e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, levando em conta não só o tempo da prisão provisória, como as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

Na hipótese, analisando os dados do E-Jud, transportados para o sistema PJe de 1º Grau, verifiquei que, em que pese a gravidade dos crimes praticados, a complexidade do feito não justifica tamanha delonga.

Isso porque o réu permaneceu preso de
3/4/2019
a
5/6/2025,
sem previsão de realização do Júri.

Em que pese haver pluralidade de réus, tal complexidade não explica
delonga processual superior a 06 (seis) anos,
como ocorreu, em especial, porque os denunciados permaneceram presos durante a instrução.

E ainda que as defesas tenham solicitado a oitiva de testemunhas, juntada de documentos e realização de diligências, por se tratarem de procedimentos visando a garantia da ampla defesa, não se prestam como justificativa para manutenção do paciente no cárcere, indefinidamente.

Trata-se, portanto, de
injustificável excesso de prazo
em feito sem maiores complexidades, situação que extrapola os limites de razoabilidade e configura constrangimento ilegal, incompatível com a garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15983311),
conheço e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, para tornar sem efeito a decisão Id. 15748903.

Apreciando a pretensão formulada em sede de
habeas corpus
,
ratifico a liminar deferida e CONCEDO A ORDEM, revogando a prisão preventiva de MARCELO LUIZ FURTADO SARMENTO, mediante a aplicação de cautelares diversas.

Diligencie-se como de praxe.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em dar provimento ao recurso.